Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-30.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 44 da Lei no 10.931/04 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução contra devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos.
2. O início do prazo prescricional opera-se automaticamente após o final da suspensão ânua - artigo 921 §1o do CPC -, sendo dispensável, portanto, a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo.
3. No caso em apreço, constata-se que se operou a prescrição trienal intercorrente, diante do início da contagem do lapso prescricional em 11/10/2018, consumando-se em 18/03/2022. Observa-se, assim, a ocorrência do lapso prescricional trienal ao caso em análise.
4. Recurso conhecido e não provido.